Tribunal: TJSP
Processo: 3016089-76.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO – Princípio da insignificância. Não aplicação. Ausência dos requisitos. Reincidência. Antecedentes criminais. Reprovabilidade do comportamento. Trancamento. Denegação. Comprovação da materialidade e presença de indícios veementes de autoria da paciente. Denúncia oferecida. Liberdade provisória. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO – Princípio da insignificância. Não aplicação. Ausência dos requisitos. Reincidência. Antecedentes criminais. Reprovabilidade do comportamento. Trancamento. Denegação. Comprovação da materialidade e presença de indícios veementes de autoria da paciente. Denúncia oferecida. Liberdade provisória. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública. DENEGADA A ORDEM.